Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

2. A existência de ato ilícito, referente a empréstimo pessoal fraudulento obtido perante instituição financeira, dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima do ofendido - como a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes ou o recebimento de cobranças vexatórias ou, ainda, de descontos realizados em conta bancária que pudessem comprometer a subsistência da vítima - não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar reparação.

3. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.